Tribunal: TJDFT
Processo: 0706499-79.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA VIA CAGED. MEDIDA INADEQUADA. UTILIDADE CONCRETA REDUZIDA. ÔNUS DO EXEQUENTE DE INDICAR BENS PENHORÁVEIS. ART. 798, II, “C”, DO CPC. INFORMAÇÃO JÁ OBTIDA POR OUTRO MEIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, que indeferiu pedido de expedição de ofício ao Caged para identificação de eventual vínculo empregatício do executado, com o propósito de subsidiar futuro requerimento de penhora de rendimentos. 1.1 O recurso foi recebido sem concessão de tutela recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a expedição de ofício ao Caged, no âmbito do cumprimento de sentença, para obtenção de informação acerca de eventual vínculo empregatício do executado, com vistas a superveniente pedido de constrição sobre verba remuneratória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 798, II, “c”, do CPC, incumbe ao exequente indicar, sempre que possível, os bens suscetíveis de penhora, não podendo o princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC ser interpretado como fundamento para transferir integralmente ao Poder Judiciário o encargo de promover diligências patrimoniais genéricas.
4. O Caged constitui instrumento de natureza administrativa, voltado ao acompanhamento e à fiscalização dos processos de admissão e dispensa de trabalhadores celetistas e à formulação de políticas públicas de emprego, não se destinando à localização direta de patrimônio penhorável no processo civil.
5. A mera identificação de vínculo empregatício não autoriza, por si só, a penhora de verba salarial, sendo imprescindível a existência de elementos concretos acerca da remuneração líquida, dos descontos incidentes e da preservação do mínimo existencial do devedor e de sua família, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a relativização excepcional da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.
6. Reforça-se a conclusão pela inutilidade da medida quando já identificado, por consulta ao portal de transparência, que a executada é servidora pública distrital.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.